Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-98.2008.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: NICILEIDE FERREIRA FONSECA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora